Tribunal: TJPA
Processo: 0006266-34.2017.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006266-34.2017.8.14.0004

APELANTE: MARCIA CRISTINA FONSECA SARRAFF

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL, PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. ERRO. DECADÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA, À UNANIMIDADE.

1. O artigo 99, §3º, do CPC concede à pessoa natural a presunção de verdade quando alega insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo. Apenas, se houvesse algum indicio que desconstituísse a presunção, o benefício poderia ser recusado.

2. O prazo decadencial para pleitear a anulação de negócio jurídico fundamentando em erro é de quatro anos contados do dia em que se realizou o negócio. Artigo 178, II, do CCB.

3. As contrarrazões de Apelação não se prestam à pretensão de condenação do apelante em litigância de má-fé. O ato processual tem o desiderato de refutar as teses recursais.

4. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MÁRCIA CRISTINA FONSECA SARRAF
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almeirim, nos autos da
AÇÃO DE EMBARGOS Á EXECUÇÃO
que opôs contra
BANCO DO BRASIL S/A
.

Em sua exordial (ID 2431443), a embargante, ora apelante, alega que o banco embargado lhe move uma ação executiva na condição de garantidora de uma cédula rural pignoratícia no valor de R$ 35.700,00 (trinta e cinco mil e setecentos reais); afirma em sua defesa que foi induzida a erro pelo gerente da agência do Banco do Brasil na cidade de Almeirim que a fez assinar a cédula rural na condição de avalista pensando ser apenas testemunha; requereu a declaração de nulidade do aval em razão de erro essencial.

Em sentença (ID 2431439), o juízo de 1º grau, rejeitou os embargos à execução, em razão da ocorrência da decadência do direito da embargante, posto que a alegação de nulidade do negócio data do ano de 2017, enquanto o ato jurídico se deu em 2005, superando o prazo do artigo 178, II, do Código Civil.

Em Apelação (ID 2431438) a embargante, alega que em razão de se tratar de erro essencial sobre o negócio, o prazo decadencial deve ser contado a partir da data em que tomou conhecimento da ação executiva, ou seja, agosto de 2016. Portanto, requer que seja afastada a decadência do seu direito.

Contrarrazões do banco embargado impugnando a justiça gratuita concedida à embargante/apelante e requerendo a manutenção da sentença.

Coube-me o feito por distribuição.

Era o que tinha a relatar.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 28 de abril de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a examiná-los.

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O apelado, em suas contrarrazões, impugna a gratuidade de justiça concedida pelo juízo de origem à embargante/apelante, sob a alegação de que não provou os requisitos para o benefício.

Ocorre que o artigo 99, §3º, do CPC concede à pessoa natural a presunção de verdade quando alega insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo. Apenas, se houvesse algum indicio que desconstituísse a presunção, o benefício poderia ser recusado. Não é o caso da autora.

Dessa forma, rejeito a impugnação e mantenho o deferimento de gratuidade concedido em sentença.

MÉRITO.

Cuida-se de embargos à execução opostos em ação de execução de uma cédula rural pignoratícia firmada em 2006.

A ação autônoma defensiva foi protocolada em 2017 e pretende a nulidade da cédula rural sob a alegação de vício de consentimento da avalista, ora apelante.

O juízo “a quo” proferiu sentença afirmando a decadência do direito da apelante de pleitear a anulação do negócio jurídico, com base no artigo 178, II, do Código Civil Brasileiro, por conseguinte, rejeitou os embargos à execução.

A apelante sustenta o seu inconformismo no fato de que, por se tratar de alegação de erro essencial sobre o negócio, o prazo decadencial deve ser contado a partir de sua ciência da ação, agosto de 2016.

Pois bem, a alegação da apelante não encontra lastro na legislação sobre o tema.

Como bem asseverado pelo juízo sentenciante, o artigo 178, II, do CCB, possui a seguinte disposição:

Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

I – (...);

II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;

No caso, a apelante pleiteia a anulação do aval concedido à cédula rural sob a alegação de que houve erro essencial, uma vez que foi induzida pelo gerente local do Banco do Brasil a assiná-la como se fosse testemunha.

Então, ao afirmar a existência de erro, a apelante confirma que o prazo decadencial aplicado à espécie é de 4 (quatro) anos, contados do dia em que se realizou o negócio jurídico.

Nenhum fundamento há no argumento de que o prazo deve ser contado da ciência do processo. Nem na lei, nem na jurisprudência.

À propósito, transcrevo julgado do Superior Tribunal de Justiça que confirma o início do prazo decadencial na celebração do ato:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO SUCESSÓRIO.

CESSÃO DE QUINHÃO HEREDITÁRIO. ERRO. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO.

DECADÊNCIA. TRANSCURSO DO PRAZO. IMUTABILIDADE DAS ESCRITURAS PÚBLICAS. ESTABILIZAÇÃO DO DIREITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, à anulação de negócio jurídico aplica-se o prazo decadencial de 4 (quatro) anos, contado a partir da celebração do ato.

2. A extinção do direito material pela implementação do prazo decadencial impede a análise de possível erro material, ante a extinção do feito.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1634177/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020)

Registro, para que não paire dúvidas, que estamos a tratar de negócio jurídico anulável, portanto, suscetível à decadência do direito do interessado em requerer sua anulação.

Portanto, nem se olvide em considerar a possibilidade do ato não ser atingido pela decadência, o que ocorreria ao se tratar de negócio jurídico nulo.

Por fim, deixo de conhecer o pedido de litigância de má-fé formulado em contrarrazões pelo apelado, posto que lançado em ato processual cujo desiderato é tão somente refutar as teses recursais do recorrente, não se prestando para desenvolver pretensões ao tribunal.

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Na forma do artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantendo a suspensão da eficácia da cobrança ante o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Belém, 01 de junho de 2021.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 01/06/2021